Tribunal: TJDFT
Processo: 0711869-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO EM CONTEXTO DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. INVIÁVEL. BEM UTILIZADO NA PRÁTICA DE CRIME. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS RECURSOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de pedido de restituição de coisa apreendida, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a qual determinou o perdimento de veículo apreendido no contexto do tráfico de drogas.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de restituição do veículo ao terceiro de boa-fé.
III. Razões de decidir:
3. A restituição de veículo de terceiro apreendido em flagrante de crime de tráfico está condicionada à ausência de dúvida acerca de quem é seu legítimo proprietário, comprovação da licitude de sua origem e demonstração de que não foi usado como instrumento do delito.
4. Na hipótese, ainda que se reconheça certa verossimilhança nas alegações relativas à forma de aquisição do veículo, o proprietário originário do bem não logrou comprovar a existência de fonte lícita de renda ou vínculo empregatício formal à época dos fatos. As investigações demonstraram, com clareza, que a atividade criminosa relacionada ao tráfico de entorpecentes constituía a única e principal fonte de seu sustento e que, inclusive, auferia elevados lucros. Concluiu-se, portanto, que a aquisição do veículo em debate decorreu, de forma direta, do produto da traficância, razão pela qual a alegação de origem lícita do bem não encontra respaldo probatório nos autos.
5. Ainda que se trate de bem de propriedade de terceiro de boa-fé, deve ser determinado seu perdimento se utilizado como instrumento do crime de tráfico de drogas.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.